Tribunal: TJDFT
Processo: 0743457-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743457-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AURORA PEREIRA SILVA RECORRIDO: MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA MAT 215 SCP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ILICITUDE CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – DISTRITO FEDERAL. UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS – URH. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. MITIGAÇÃO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 608, firmou o entendimento no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2.1. Não se enquadrando, no presente caso, a empresa do plano de saúde como entidade de autogestão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 3. No caso concreto, a cláusula 8.3 do contrato celebrado entre as partes previu que os eventos, decorrentes de urgência e emergência, ocorridos dentro dos prazos de carência ficassem limitados a um período de até 12 (doze) horas de atendimento, não incluindo internação hospitalar. 3.1. Considerando o que dispõem os verbetes das Súmulas n. 302 e n. 597 do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a cláusula 8.3 do Contrato de Prestação de Serviços de Plano Privado de Assistência Médico-hospitalar celebrado entre as partes é abusiva, conforme os ditames constantes do artigo 51, inciso IV, do CDC. 4. De acordo com a Súmula n. 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 5. Demonstrado que a internação prescrita ao paciente ostenta caráter de urgência, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na necessidade de cumprimento de prazo de carência. 6. A colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (IRDR n. 3) na qual se determinou que (n)as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 6.1. A internação em leito de UTI consubstancia-se em demanda que tem por escopo uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a sua natureza estritamente cominatória, de valor inestimável. 7. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve partir da fixação de importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, tem-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. 7.1. No intento de fixar parâmetro orientativo para casos em que se evidencie a necessidade de arbitramento de honorários por equidade, sobreveio a Lei n. 14.365/2022, que acresceu o § 8o-A ao artigo 85, do Código de Processo Civil. 7.2. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Distrito Federal, item 1, indica que para ações de jurisdição contenciosa, o referido órgão de classe sugere a quantia de 25 URH – Unidades Referenciais de Honorários para fixação dos honorários. 7.3. No momento do julgamento do recurso de apelação, 03/2023, o valor de uma URH equivalia a R$ 368,60. Multiplicando-se esse valor pelo número de unidades sugeridas pela OAB (25 x R$ 368,60), alcança-se o importe de R$ 9.215,00. 7.4. Em que pese o contexto exposto traduza hipótese que legitima a fixação dos honorários advocatícios por equidade, verifica-se dos autos que se trata de ação cuja pretensão se circunscreve ao cumprimento de obrigação de fazer (IRDR 3/ TJDFT). Nesse contexto, tem-se que a legislação processual deve ser interpretada de forma sistemática, devendo-se dar evidência, no caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7.5. É importante lançar mão de interpretação sistemática/teleológica que permita assegurar congruência e conformidade na aplicação do direito, afastando-se a exegese de cunho unicamente literal. 7.6. A aplicação literal do artigo 85, § 8o-A, por certo, desborda em flagrante desproporcionalidade, revelando-se como conclusão claramente desprovida de razoabilidade, justificando-se a redução do parâmetro ali inserto para o patamar de 10 (dez) URH, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais. 8. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente quanto à não aplicação dos percentuais legais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios, sobre o valor da causa (R$ 160.401,05 - cento e sessenta mil, quatrocentos e um reais e cinco centavos). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, em casos como o que se aprecia é importante lançar mão de interpretação sistemática/teleológica que permita assegurar congruência e conformidade na aplicação do direito e, afastando-se, por consectário lógico, a exegese de cunho unicamente literal. Isso posto, sabe-se que os honorários advocatícios se destinam à remuneração pelos serviços jurídicos prestados. Por conseguinte, no arbitramento da mencionada verba, devem ser considerados os requisitos enumerados no artigo 85, § 2o, incisos I a IV do Código de Processo Civil, freando-se conclusões que atentem contra sistemática presente na legislação processual em vigor. Assim, a aplicação literal do artigo 85, § 8o-A, por certo, desborda em flagrante desproporcionalidade, revelando-se como conclusão claramente desprovida de razoabilidade, uma vez que apesar de ser lide de natureza contenciosa, não demandou do patrono da embargante maiores esforços ou o enfrentamento de questões de alta complexidade. Na demanda de origem, vê-se, inclusive, que não foi necessária a dilação probatória, sendo certo que na seara recursal não foi necessária maior combatividade do advogado. Portanto, a condenação ao pagamento de R$ 9.215,00 (nove mil duzentos e quinze reais) a título de honorários, revela-se descabida [...]Assim, considerando as premissas de proporcionalidade e razoabilidade da decisão (artigo 8o do Código de Processo Civil6) e, ainda, a conjuntura processual, reputa-se que a quantia de 10 (dez) URH – Unidades Referenciais de Honorários, ou seja, – R$ 3.686,00 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais) –, se mostra consentânea com o trabalho desenvolvido ao longo do processo pelo causídico da parte vencedora. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrida sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016